Tribunal: TJMT
Processo: 1008324-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008324-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança para suspender a exigibilidade de créditos tributários inscritos em CDAs, sob alegação de que as empresas de construção civil não seriam contribuintes do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, omissão ou contradição quanto à análise da condição de não contribuinte das embargantes e da natureza das cobranças inscritas nas CDAs questionadas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao analisar o conteúdo das CDAs e concluir que os lançamentos nelas contidos não estariam acobertados pelas decisões judiciais anteriores que reconheceram a inexigibilidade apenas do ICMS-DIFAL.

4. As CDAs gozam de presunção de legitimidade e certeza, nos termos do artigo 204 do CTN, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca, não apresentada no caso concreto.
5. A ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar que os créditos tributários inscritos nas CDAs questionadas estariam abrangidos pelas decisões judiciais anteriores impede o reconhecimento da probabilidade do direito necessária para a concessão da liminar pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, especialmente quando o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II; CTN, art. 151, IV e 204; CF/1988, art. 155, §2º, VIII, b.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - NU 0016778-04.2019.8.11.0000, Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e OUTRAS
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1008324-08.2025.8.11.0000
e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida nos autos do
autos do
Mandado de Segurança n.º 1001320-25.2024.8.11.0041
, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários
descritos
nas
CDAs n. 2018773152, 20191713022, 20191808518, 2020522325 e 2023134071.

Em suas razões, as embargantes alegam a existência de obscuridade e omissão no acórdão, sustentando que o julgado não analisou questão fundamental para o deslinde da controvérsia: o fato de que as embargantes não são contribuintes do ICMS, independentemente da nomenclatura utilizada nas CDAs discutidas no processo.

Argumentam que todas as cobranças constantes nas CDAs mencionadas dizem respeito ao ICMS, ainda que sob diferentes denominações como FUPIS, ICMS Estimativa Simplificada ou regime cautelar administrativo previsto na Resolução SARP nº 7/2008.

Sustentam que as decisões judiciais juntadas aos autos, proferidas nos processos nº 1018034-41.2016.8.11.0041 e 1007620-81.2016.8.11.0041, reconheceram expressamente a inexistência de relação jurídica que obrigue as embargantes ao pagamento de ICMS, seja em operação própria, em diferencial de alíquota ou por estimativa, na condição de empresas de construção civil.

Apontam contradição entre a análise do conteúdo das decisões judiciais e a conclusão pela ausência de prova pré-constituída, argumentando que a existência de pronunciamento judicial transitado em julgado no sentido da inexistência de relação jurídica que obrigue as embargantes ao pagamento de ICMS é a prova máxima da ilegitimidade das cobranças.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados aplicando efeito infringente, no sentido de deferir integralmente a liminar na forma como pleiteada na inicial, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDAs n. 20191808518, 20191713022, 2020522325, 2018773152 e 2023134071,
com fulcro no artigo 151, inciso IV do CTN.

A parte embargada manifestou pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, não se vislumbra a alegada omissão no julgado embargado. A decisão foi clara ao analisar justamente a questão central posta à apreciação: se estariam presentes os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, notadamente o fumus boni iuris.

Primeiramente, quanto à alegada omissão e obscuridade sobre a condição de não contribuinte das embargantes e a natureza das infrações que geraram as cobranças, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao analisar o conteúdo das CDAs e concluir que os lançamentos nelas contidos não estariam acobertados pelas decisões proferidas nas ações ordinárias nº 1018034-41.2016.8.11.0041 e 1007620-81.2016.8.11.0041.

O acórdão foi claro ao consignar que:

"Ocorre que pela leitura das decisões proferidas naquelas ações constata-se que foi declarada a inexigibilidade de incidência de diferencial de alíquota de ICMS nas aquisições de insumos das autoras em outros Estados da Federação. Todavia, pela análise das CDAs em questão, observa-se a existência de inscrições de outros lançamentos fiscais, quais sejam:

- CDA 2018773152: infração 17114 - DÉBITOS DO ICMS - RES 007/2008 CC DEC 2686/2010 e 17131 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF;

- CDA 20191713022: infração 24112 - FALTA DE RECOLHIMENTO FUPIS;

- CDA 20191808518: infração 24112 - FALTA DE RECOLHIMENTO FUPIS;

- CDA 2020522325: 24126 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA;

- CDA 2023134071: infração 17114 - DÉBITOS DO ICMS - RES 007/2008 CC DEC 2686/2010."

O acórdão também foi explícito ao afirmar que
"os indícios se firmam no sentido de que esses lançamentos não seriam acobertados pelas decisões proferidas nas ações ordinárias números 1018034-41.2016.8.11.0041 e 1007620-81.2016.8.11.0041, as quais previram a inexigibilidade somente do ICMS DIFAL."

Não há, portanto, omissão ou obscuridade no julgado quanto a esse ponto.

O que as embargantes pretendem, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, apresentando argumentos para demonstrar que, independentemente da nomenclatura utilizada, todas as cobranças se refeririam ao ICMS. Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada contradição entre a apreciação do conteúdo das decisões judiciais e a exigência de prova pré-constituída, também não vislumbro sua ocorrência.

O acórdão embargado reconheceu a existência das decisões judiciais anteriores, mas concluiu, de forma coerente, que não havia prova suficiente de que os créditos tributários inscritos nas CDAs questionadas estariam abrangidos por essas decisões.

Como bem pontuado no acórdão,
"para a análise dessa alegação seria necessária uma dilação probatória mais aprofundada, com a apresentação de documentos que comprovassem de forma inequívoca que os créditos tributários inscritos nas CDAs questionadas se referem exclusivamente à cobrança de ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos para serem utilizadas em obras de construção civil."

Ademais, o acórdão ressaltou que "
as CDAs gozam de presunção de legitimidade e certeza, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca."

Não há, portanto, contradição no julgado, mas sim conclusão lógica e fundamentada de que, diante da ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar que os créditos tributários inscritos nas CDAs questionadas estariam abrangidos pelas decisões judiciais anteriores, não estaria presente o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessário para a concessão da liminar pleiteada.

O que as embargantes pretendem, na verdade, é a reanálise do mérito da decisão, o que não é possível pela via dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026